Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAESB. CONSUMO ELEVADO DE ÁGUA. PROVA PERICIAL. DEFERIDA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção da suspensão do serviço de água e de revisão de fatura em valor extremamente elevado em relação à média de consumo dos 12 meses anteriores.
2. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
3. In casu, conquanto constatada a imprescindibilidade da prova pericial, o Juízo de origem deixou de produzi-la, considerando suficiente o laudo elaborado unilateralmente pela concessionária ré, sem sequer oportunizar a apresentação de quesitos pelas partes. Ante a mitigação do pleno exercício do direito de defesa da autora, impõe-se a anulação do julgado e o retorno dos autos para a produção da prova pericial requerida, nos moldes deferidos pelo Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido.